Tribunal: TJDFT
Processo: 0745798-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. TIPO PENAL RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESTINAÇÃO ILÍCITA DA FACA. DOLO VERIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
2. O porte de faca, fora de casa, sem finalidade lícita configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, recepcionado pela atual ordem constitucional.
3. “A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração; a conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis n. 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento); o elemento do tipo ‘sem licença da autoridade’ previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP” (Acórdão 1908482, 07236262620238070003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2024).
4. O reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.
5. Os depoimentos em Juízo dos policiais que efetuaram a abordagem, coesos e seguros, aliados à confissão do acusado e ao laudo de eficiência da faca (ID. 63514098) comprovam as elementares da infração penal, inclusive quanto ao dolo da conduta (porte de faca fora de casa para defesa pessoal).
6. Tratando-se de delito de perigo abstrato, é irrelevante o efetivo emprego da arma em outra atividade ilícita, consumando-se a infração penal com o simples porte fora de casa sem destinação lícita.
7. Recurso conhecido e desprovido.